Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VENDA DE BENS COMUNS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COPROPRIEDADE ATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ex-cônjuge contra sentença que julgou improcedente ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis, sob o fundamento de inexistirem bens em copropriedade passíveis de partilha. O apelante alegou que a ex-consorte vendeu bens comuns sem lhe repassar sua quota-parte, pleiteando a extinção do condomínio, com consequente apuração de haveres e partilha proporcional dos valores recebidos, bem como compensação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a alienação dos bens que integravam o patrimônio comum do ex-casal, subsiste o interesse na extinção de condomínio para fins de apuração e partilha dos valores obtidos, considerando as alegações de inadimplemento da quota-parte e de compensações financeiras entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção de condomínio pressupõe a existência de situação de copropriedade sobre bens comuns, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.
4. Se os bens anteriormente pertencentes ao ex-casal foram alienados a terceiros, inexiste situação de copropriedade entre os litigantes, de sorte que não há que se falar em extinção de condomínio.
5. Eventual interesse no recebimento de valores decorrentes da alienação, deve ser manifestado em demanda própria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.